Tribunal: TJDFT
Processo: 0711414-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FALECIMENTO DA PARTE. PROSSEGUIMENTO. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO. ÚNICO FILHO. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR AVISO DE RECEBIMENTO. NOTÍCIA DE FALECIMENTO. DÚVIDA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. O artigo 256, do Código de Processo Civil, dispõe que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de localização. Havendo dúvidas quanto ao falecimento do representante do espólio, deve a notícia ser averiguada e confirmada. A realização de citação por edital, nessas condições, sem a regularização processual, é nula.